Tribunal: TJSP
Processo: 2005697-02.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Habeas corpus – Progressão para o regime semiaberto – A demora para a transferência do sentenciado em razão de falta de vaga ou problemas administrativos não pode sobrepor o direito reconhecido – Paciente que se encontra custodiado em regime fechado – Saída temporária – Pretensão que não foi analisada pelo juízo de origem – Constrangimento ilegal caracterizado – Ordem parcialmente concedida para

Ementa:
Habeas corpus – Progressão para o regime semiaberto – A demora para a transferência do sentenciado em razão de falta de vaga ou problemas administrativos não pode sobrepor o direito reconhecido – Paciente que se encontra custodiado em regime fechado – Saída temporária – Pretensão que não foi analisada pelo juízo de origem – Constrangimento ilegal caracterizado – Ordem parcialmente concedida para a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto.